Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FILMAGEM DE CERIMÔNIA DE CASAMENTO. VÍCIOS DE QUALIDADE DEMONSTRADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E À COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL SOFRIDO.
I. O julgamento antecipado do mérito não traduz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova pericial não é imprescindível para a elucidação dos pontos controvertidos, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 464, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Constatada a existência de vício de qualidade no serviço de filmagem de cerimônia de casamento, o consumidor tem direito subjetivo à restituição da quantia paga e à compensação do dano moral sofrido, nos termos dos artigos 6o, inciso VI, e 20, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.